Tribunal: TJDFT
Processo: 0742972-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742972-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO PEREIRA DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: MARIA SILVA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RICARDO PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas pela qual tornadas sem efeitos decisões anteriores que reconheciam o agravante como integrante do polo passivo da ação, bem como indeferido o seu pedido de intervenção de terceiro, decisão nos seguintes termos: “1. Chamo o feito à ordem. 2. Da melhor análise dos autos, verifico a existência de questão pendente de análise. 3. Com efeito, após sucessivas manifestações da parte autora e do terceiro interessado, a petição de Id. 197530549 foi recebida como contestação, o que não condiz com o regular andamento do feito, tendo em vista o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente exclusão do primeiro réu – ora terceiro interessado – do polo passivo da demanda, conforme decisão de Id. 189551902. 4. Desse modo, a fim de sanar as irregularidades constatadas, torno sem efeito as decisões de Id. 214985571, 216810318, bem como os itens 1 a 4 da decisão de Id. 220712003. 5. Passo, então, à análise do pedido de intervenção do terceiro interessado, na qualidade de assistente do réu. 6. Nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil, pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado [i] em que a sentença seja favorável a um deles poderá intervir no processo para assisti-la. 7. Nesse sentido, o interesse jurídico do terceiro somente se justifica quando a relação jurídica da qual seja titular possa ser reflexamente atingida pelo pronunciamento judicial que vier a afetar as partes ativa e passiva da demanda. 8. Dito de outro modo, ainda que a sentença prolatada em processo alheio venha a atingir de maneira reflexa a esfera jurídica do terceiro, este não se desincumbe de comprovar o potencial prejuízo juridicamente relevante a seu próprio direito. 9. Na hipótese, não vislumbro interesse jurídico do pretenso assistente, capaz de justificar a sua integração ao feito, haja vista que a presente ação não discute a titularidade sobre o bem em evidência. 10. De fato, eventual acolhimento do pedido de despejo e de condenação ao pagamento dos encargos da locação, formulados em face do réu, não tem o condão de afetar a alegada aquisição, pelo terceiro interessado, dos direitos sobre o imóvel em questão – a qual poderá ser discutida em ação própria. 11. Nesse sentido: [...] 12. Desse modo, rejeito o pedido de intervenção do terceiro, Sr. Ricardo Pereira dos Santos. 13. Por conseguinte, verifico que os elementos de prova já produzidos não são suficientes para esclarecer alguns pontos essenciais ao correto deslinde da controvérsia, a exemplo da natureza da ocupação do imóvel pelo réu – se, de fato, decorreu de contrato locação verbal –, do período de efetiva ocupação e da existência da alegada sublocação, sendo necessária a produção de prova oral. 14. Consigno, por oportuno, que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir acerca dos elementos necessários à formação do seu convencimento. Para tanto, poderá indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, bem como determinar, de ofício ou a requerimento das partes, as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370). 15. Assim, defiro a produção de prova testemunhal. 16. Intimem-se as partes para informar: (i) os fatos a serem provados por cada testemunha; e (ii) se há interesse na realização da audiência na forma telepresencial. Prazo para os autores: 15 (quinze) dias. Prazo para o réu: 30 (trinta) dias – já observada a dobra prevista no art. 186 do CPC. 17. Em havendo interesse na realização da audiência na forma telepresencial, a parte deverá informar, no mesmo prazo, se todos possuem os meios necessários para participar do ato, com utilização de computador ou aparelho telefônico com acesso à internet. 18. Na hipótese de alguma parte ou testemunha não possuir os meios necessários para participar do ato na forma telepresencial, a sua oitiva será realizada na sala passiva do fórum do Recanto das Emas/DF. 19. Ficam as partes advertidas de que: (i) o número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato; (ii) depois de apresentado o rol, a substituição de testemunha somente será admitida nas hipóteses do art. 451 do Código de Processo Civil. 20. Impende ressaltar que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, ressalvado o disposto no art. 455, § 4o, do Código de Processo Civil. 21. Caso requeira a intimação de testemunha pela via judicial, a parte deverá informar e comprovar a ocorrência de alguma das hipóteses dos incisos I e II do § 4o do art. 455 do Código de Processo Civil. 22. Cumpridas as determinações acima, designe-se audiência de instrução e julgamento na forma presencial ou telepresencial, se assim for requerido, e intimem-se as partes para prestar depoimento pessoal, advertindo-as da pena de confesso se não comparecerem ou, comparecendo, recusarem-se a depor. 23. Figurando no rol de testemunhas servidor público ou militar, ou sendo a testemunha arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, proceda-se à intimação na forma do art. 455, § 4o, do Código de Processo Civil. 24. Se necessário, reserve-se a sala passiva do fórum do Recanto das Emas/DF para a oitiva das testemunhas ou partes que não dispõem dos meios necessários para participar da audiência telepresencial. 25. Cumpra-se.” – ID 249242340, autos de origem, grifei. Em suas razões, o agravante RICARDO PEREIRA DOS SANTOS alega que: “O Agravante foi expressamente admitido como parte no polo passivo da presente ação de despejo por decisão judicial (ID 214985571), tendo exercido de forma plena o contraditório: Apresentou contestação regular e tempestiva; Participou da audiência de conciliação e apresentou rol de testemunhas para audiência de instrução; Esteve envolvido em todas as fases do processo, inclusive sendo intimado de atos processuais. Tal conduta processual consolidou sua posição jurídica como parte, sendo vedado ao juízo retroceder nesse reconhecimento sem violar os princípios da estabilidade processual, lealdade processual e proteção da confiança legítima.” – ID 76929684, p. 2. Sustenta que “A exclusão do Agravante é absolutamente temerária, pois a decisão da presente ação de despejo poderá repercutir diretamente sobre sua esfera jurídica, seja em razão de: eventuais obrigações decorrentes da posse ou da relação jurídica locatícia (direta ou indireta), ou ainda em razão de responsabilidade solidária ou situação de compossessores. Trata-se, portanto, de parte com interesse jurídico direto no desfecho da demanda, nos termos do art. 17 do CPC.” – ID 76929684, p. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso: “Diante da possibilidade de prejuízo irreparável ao Agravante, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para que seja suspensa a eficácia da decisão que rejeita sua participação como parte no processo, garantindo sua permanência no polo passivo até julgamento final deste recurso.” – ID 76929684, p. 3. E requer: “a) O recebimento do presente agravo de instrumento, com a juntada das peças obrigatórias e facultativas (art. 1.017 do CPC); b) A concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; c) Ao final, o provimento do recurso, para reformar da decisão Agravada, reconhecendo o Agravante como parte legítima e necessária no polo passivo da ação de despejo – ID 76929684, p. 3 Preparo regular (ID 77093068). É o relatório. Decido. Na origem, trata-se de ação de desejo cumulada com cobrança ajuizada pelo ESPÓLIO DE MARIA SILVA PINHEIRO contra RICARDO CALDIN e ELIAS COSTA SOUZA, pela qual alega que: “MARIA SILVA PINHEIRO faleceu aos 12/12/2003 e deixou PATRÍCIA, WILTON e BRUNO como seus únicos herdeiros do bem que possuía, o imóvel situado na Quadra 604, Conjunto 14, Lote 07, Recanto das Emas/DF, recebido por doação do DISTRITO FEDERAL ( ); Com o óbito, a herdeira PATRÍCIA passou a residir no local. Tempos depois, em decisão conjunta com os seus irmãos e herdeiros, PATRÍCIA saiu do imóvel e o alugou para ELIAS COSTA SOUZA que, na época, era seu sogro. Em razão da familiaridade com o inquilino, o contrato de locação se deu verbalmente, tendo sido ajustado um pagamento simbólico de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por mês, conforme atestam os comprovantes anexos, e vedação a sublocação; Assim, por cerca de 5 (cinco) a 6 (seis) anos, a relação transcorreu sem qualquer percalço até novembro/2023, quando ELIAS deixou de pagar e cortou todos os contatos com os herdeiros. ( ); Aos 12/01/2024, PATRÍCIA então recebeu uma ligação de uma vizinha que, consternada, relatou que uma remessa de telhas e demais materiais de construção havia chegado ao local para uma pessoa que se apresentou como RICARDO CALDIN, o qual declarou que morava no local e que o recebeu de ELIAS.” – ID 188894246, pp. 2/3, autos de origem. Requer em síntese: “( ) Conceder liminar para desocupação prevista no art. 59 da lei no 8.245/91. Inclusive, em eventual descumprimento, requer seja aplicada as medias necessárias dispostas no art. 65 da referida lei; ( ) Ao final, ante o não pagamento e sublocação oculta e não autorizada, seja rescindido o contrato de locação, com base no inciso I, do art. 62, da lei 8.245/91.; Conforme tabela de cálculo anexa, condenar os Requeridos ao pagamento de R$ 1.858,53 (mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos), correspondentes aos alugueres em atraso, além da condenação ao pagamento de todas as despesas que se vencerem até a data da efetiva desocupação, nos termos do art. 62, V da lei 8.245/91.” – ID 188894246, pp. 8/9, autos de origem, grifos no original. Pela decisão de ID 189551902, autos de origem, proferida em 11/3/2025, indeferido o pedido liminar, bem como definido que: “9. Noutro giro, como a parte autora sustenta a ilegalidade da sublocação, é imperioso o reconhecimento da ilegitimidade passiva do primeiro réu, supostamente sublocatário do bem. 10. Com efeito, a sublocação ilegítima não confere ao ocupante qualquer direito diante do locador, sendo incabível a sua inclusão no polo passivo. 11. A ação de despejo deve ser manejada unicamente em desfavor do locatário, ainda que, acolhida a pretensão do locador, a ordem de desocupação seja dirigida contra eventual sublocatário ilegítimo. [...] 14. Portanto, deve ser indeferida em parte a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso II, do Código de Processo Civil. 15. Ante o exposto, não concedo a liminar e indefiro em parte a petição inicial para excluir o primeiro réu do polo passivo, dada a sua manifesta ilegitimidade. 16. A fim de evitar tumulto processual, traga a parte autora nova petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a fim de que exclua o primeiro réu do polo passivo e apresente a qualificação completa do segundo réu, inclusive o seu endereço. Em 09/4/2025, o espólio autor apresentou nova petição tão somente contra ELIAS COSTA SOUZA (ID 192559935, autos de origem). Pela decisão de ID 193666500, autos de origem, recebida a inicial e determinada a citação e a intimação da parte requerida. O ora agravante RICARDO PEREIRA DOS SANTOS peticionou nos autos “na qualidade de POSSUIDOR do imóvel objeto da lide, portanto terceiro interessado” (ID 197530549). Alegou que “encontrou no imóvel situado na Quadra 604, conjunto 14, casa 07, Recanto das Emas, o refúgio para a construção de sua vida, desde 19 de julho de 2023, adquirindo a posse do antigo possuidor, o Sr. ELIAS COSTA SOUZA, que estava na posse do imóvel desde 2005, o autor reside no referido imóvel, fazendo dele seu lar e assumindo todas as responsabilidades financeiras inerentes à propriedade.” – ID 197530549, p. 1, autos de origem. E requereu “a habilitação do deste Requerente como terceiro interessado no processo, assistente do Réu, bem como, seja julgada improcedente, por não existir nos autos qualquer indício da existência de um contrato de aluguel, ainda que verbal, sendo julgada improcedente a presente ação.” - ID 197530549, p. 5, autos de origem. Em 27/5/2024, foi expedido mandado de citação para RICARDO CALDIN (ID 198237890, autos de origem). E sobreveio certidão pela qual informada a citação do ora agravante RICARDO PEREIRA DOS SANTOS no endereço, objeto do litígio (QUADRA 604 CONJUNTO 14 casa 07 RECANTO DAS EMAS BRASÍLIA[1]DF CEP 72640-414) – ID 200748517. Da análise dos autos, consta que o agravante RICARDO PEREIRA DOS SANTOS participou da audiência de conciliação (Termo de Sessão de Conciliação, ID 202159127, autos de origem). Em 18/10/2024, sobreveio a decisão de ID 214985571, autos de origem: “1. O primeiro requerido apresentou a petição de ID 197530549 se qualificando como terceiro interessado, porém, integra o polo passivo da lide e não figura como terceiro. 2. Diante disso, intime-se o primeiro réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se a petição de ID 197530549 é a sua contestação, uma vez que possui nítido caráter de peça defensiva, mas foi nomeada como simples petição. 3. Ademais, indefiro o pedido de ID 212791524, porquanto não há falar em intimação do advogado por e-mail, sendo que todas as intimações do patrono devem ser realizadas por meio de publicação no Diário de Justiça. 4. Outrossim, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição, dispõe que ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. ( ) 8. Assim, para a apreciação do pedido de Justiça Gratuita, o primeiro réu deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: ( )” - ID 214985571, autos de origem grifei E pela petição de ID 215891884, autos de origem, o espólio autor informou “a ocorrência de erro material na decisão retro visto que, em razão da Emenda à Inicial de ID 192559935, foi requerida a desistência em relação a RICARDO PEREIRA DOS SANTOS, antes da citação. Assim, não há, nestes autos, qualquer pretensão resistida contra ele. Termos em que pede e espera deferimento.” Pela decisão de ID 216810318, foi determinada a intimação do primeiro réu para se manifestar acerca do pedido de desistência formulado no ID 215891884. E sobreveio a decisão de ID 220712003: “considerando que o pedido de desistência somente foi apresentado após a contestação de ID 197530549 e que o primeiro não concordou com o pedido, indefiro o pedido de desistência formulado.” – ID 220712003, autos de origem. Pela petição de ID 234339970 interposta pelo espólio autor, foi requerido o indeferimento do pedido de intervenção formulado por Ricardo Pereira dos Santos por não haver interesse jurídico e por evidência de má-fé. E sobreveio a decisão agravada pela qual tornadas sem efeito as decisões de Id. 214985571, 216810318, bem como os itens 1 a 4 da decisão de Id. 220712003, assim como indeferido o pedido de intervenção de terceiro formulado pelo agravante. Muito bem. Como se viu, pela decisão agravada foram tornadas sem efeito as decisões que conferiam ao agravante a qualidade de réu na lide: - Decisão de ID 214985571, autos de origem: “1. O primeiro requerido apresentou a petição de ID 197530549 se qualificando como terceiro interessado, porém, integra o polo passivo da lide e não figura como terceiro. 2. Diante disso, intime-se o primeiro réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se a petição de ID 197530549 é a sua contestação, uma vez que possui nítido caráter de peça defensiva, mas foi nomeada como simples petição. ( )” - Decisão de ID 216810318, autos de origem: “1. O primeiro réu compareceu espontaneamente ao processo por meio de advogada particular, a qual possui poderes, inclusive, para receber citação (ID 197534063). 2. Diante disso, na forma do art. 485, §4o do CPC, intime-se o primeiro réu para se manifestar acerca do pedido de desistência formulado no ID 215891884.” - Decisão de ID 220712003, autos de origem: “considerando que o pedido de desistência somente foi apresentado após a contestação de ID 197530549 e que o primeiro não concordou com o pedido, indefiro o pedido de desistência formulado.” Contra tal decisão, o agravante se insurge. Repise-se: “O Agravante foi admitido como parte no processo em decisão judicial anterior (ID 214985571), sendo então regularmente citado, tendo apresentado contestação tempestiva e participado de audiência de conciliação. A despeito dessa integração processual plena, o MM. Juízo a quo, de forma contraditória, proferiu decisão posterior excluindo o Agravante do polo passivo, rejeitando-o como parte do feito, sob o fundamento de ausência de legitimidade, mesmo diante da sua efetiva e expressa integração ao contraditório. A referida decisão é indevida, por afrontar os princípios da segurança jurídica, da estabilização da relação processual, do contraditório e da ampla defesa, além de ignorar que a decisão da ação de despejo poderá atingir diretamente a esfera jurídica do Agravante tendo apresentado vasta documentação capaz de demonstrar a não ocorrência de contrato de locação. Contra essa decisão, o Agravante apresenta o presente recurso. [...] Diante do exposto, requer-se: a) O recebimento do presente agravo de instrumento, com a juntada das peças obrigatórias e facultativas (art. 1.017 do CPC); b) A concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; c) Ao final, o provimento do recurso, para reformar da decisão Agravada, reconhecendo o Agravante como parte legítima e necessária no polo passivo da ação de despejo” - ID 76929684, p. 1/3. E embora analisado (e indeferido) o pedido de intervenção do terceiro interessado na qualidade de assistente do réu, essa parte da decisão não foi objeto de recurso. Passo à análise do polo passivo da ação. Como se vê do relato dos autos, a questão relativa a legitimidade passiva de RICARDO PEREIRA DOS SANTOS, à época referido nos autos como RICARDO CALDIN, já havia sido definida em sede da decisão de ID 189551902, autos de origem, proferida em 11/3/2025, pela qual indeferido o pedido liminar, bem como definido que: “Noutro giro, como a parte autora sustenta a ilegalidade da sublocação, é imperioso o reconhecimento da ilegitimidade passiva do primeiro réu, supostamente sublocatário do bem. Com efeito, a sublocação ilegítima não confere ao ocupante qualquer direito diante do locador, sendo incabível a sua inclusão no polo passivo. A ação de despejo deve ser manejada unicamente em desfavor do locatário, ainda que, acolhida a pretensão do locador, a ordem de desocupação seja dirigida contra eventual sublocatário ilegítimo. [...] Portanto, deve ser indeferida em parte a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não concedo a liminar e indefiro em parte a petição inicial para excluir o primeiro réu do polo passivo, dada a sua manifesta ilegitimidade. A fim de evitar tumulto processual, traga a parte autora nova petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a fim de que exclua o primeiro réu do polo passivo e apresente a qualificação completa do segundo réu, inclusive o seu endereço.” ID 189551902, autos de origem Contra referida decisão, não foi interposto recurso e o espólio autor, em cumprimento à decisão retro, apresentou nova petição inicial na qual não constou o nome RICARDO no polo passivo. Embora a alegada citação posterior do agravante (repise-se: em 27/5/2024, expedido mandado de citação para RICARDO CALDIN - ID 198237890, autos de origem. E a certidão respectiva se refere a citação do agravante RICARDO PEREIRA DOS SANTOS no endereço objeto do litígio), o fato é que o agravante, na realidade, jamais compôs o polo passivo da presente ação. Isso porque embora até tenha comparecido espontaneamente nos autos na qualidade de terceiro interessado (ID 197530549, p. 1, autos de origem), bem como tenha sido considerado citado em seu endereço, referidos atos ocorreram em momento posterior à exclusão de RICARDO na ação, ou seja, quando RICARDO CALDIN (nome erroneamente indicado pelo autor) já não integrava o polo passivo da ação. Tais atos são nulos de pleno direito, o que foi, inclusive, reconhecido pela decisão agravada. E repita-se, a questão relativa à composição do polo passivo da ação, como se viu, já havia sido definida em sede da decisão de ID 189551902, autos de origem, proferida em 11/3/2025, contra a qual não foi interposto recurso, operada a preclusão. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora